Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende que seja determinada a alteração do critério da guarda unilateral materna para o regime de guarda compartilhada.
2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. 2.1. Essa modalidade de guarda não pode significar, no entanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se os filhos estão adaptados no lar de um dos pais, deverão ali permanecer, atendendo-se assim à supremacia do interesse dos incapazes.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre o melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra no ordenamento jurídico pátrio, mesmo no caso de inexistência de acordo entre os genitores. Isso não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição dos critérios de guarda.
5. No presente caso verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que os genitores não contam com uma via de comunicação respeitosa e que ainda persistem animosidades que podem prejudicar a tomada de decisão conjunta em relação aos interesses dos incapazes, razão pela qual a guarda unilateral materna é mais benéfica aos infantes no presente momento.
6. Apelação conhecida e desprovida.